Tribunal: TJMT
Processo: 0002647-84.2017.8.11.0035
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002647-84.2017.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDA DA SILVA MIRANDA - CPF: 036.120.411-69 (EMBARGANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ADERWESLEY CORECHA - CPF: 042.936.921-26 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGADO), DHEYCE DAIANE INACIO CINAT - CPF: 017.075.811-77 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEYCE DAIANE INACIO CINAT - CPF: 017.075.811-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, §§ 1o E 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, referente à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. Configurada a omissão no acórdão embargado, que não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsão do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.

4. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal possui dupla funcionalidade: inibir recursos protelatórios e remunerar adequadamente o trabalho adicional do advogado na fase recursal.

5. Considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, majora-se em 2% o percentual fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o proveito econômico obtido na demanda.

Tese de julgamento:
"Em caso de desprovimento do recurso, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, observados os critérios do § 2o do mesmo artigo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, ED 1013397-37.2022.8.11.0041; TJSP, RED 1131207-14.2014.8.26.0100

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
Fernanda da Silva Miranda e outro
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível

- id. 231719189 –

apreciado por esta Câmara, ao argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante o desprovimento do recurso interposto pelos demandados, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 239129664 e id. 239451699).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
Fernanda da Silva Miranda e outro
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível

- id. 231719189 –

apreciado por esta Câmara, ao argumento de estar eivado de omissão por não ter majorado os honorários frente à improcedência dos recursos aviados.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, o embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração da verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença, ante o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.

Com razão os embargantes
. Pelo que se denota dos autos, o Juízo de origem julgou procedente a pretensão autoral, condenando os réus ao pagamento de dano moral no montante de R$ 300.000,00, além de honorários advocatícios fixado em 10% do valor da condenação (id. 212649426).

Sendo assim, o recorrente pleiteia a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.

Por conseguinte, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal, consoante visto na espécie.

A Propósito:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – APELO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO.
Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC
.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1013397-37.2022.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada
.
Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art.
85
,
§§ 2o
e
11
, do
CPC
). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP, RED n.
1131207-14.2014.8.26.0100
, 6a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Cristina Medina Mogioni, j. 30.06.2021) (destaquei)

Assim passo analisar a fixação do valor devido à título de honorários sucumbenciais

os quais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro o percentual dos honorários para 12% (treze por cento) o proveito econômico obtido na demanda e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024